Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-29.2014.8.11.0088
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EURICO BAPTISTA DE CARVALHO E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 143897/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – PRESENTES AS CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO – TEORIA DA CAUSA MADURA – ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO.
AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA RESERVA EXTRATIVISTA GUARIBA-ROOSEVELT MANTIDA ATRAVÉS DO DECRETO ESTADUAL Nº 59, DE 13 DE ABRIL DE 2015 – DEVER DE INDENIZAR PELO ENTE PÚBLICO – CONFIGURADO – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4, INCISO II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
O interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência jurisdicional, sendo que a utilidade é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.
Tendo sido abrangida a propriedade de particular com a ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, através do Decreto Estadual nº 59/2015, vigente até os dias atuais, é devida a indenização por desapropriação indireta pelo ente público.
Os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.
Juros compensatórios de 12% ao ano que, no caso, devem fluir desde a data da realização da perícia, que irá apurar o valor atual do bem, conforme Súmula 345 do STF.

APELANTE(S):
EURICO BAPTISTA DE CARVALHO E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação cível interposta por Eurico Baptista de Carvalho e Evany Jorge Catalan de Carvalho contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta, movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por concluir pela superveniência de interesse processual e, ainda, condenou os apelantes nas custas de sucumbência.
Nas razões de recurso, aduzem os apelantes que a sentença é nula, por inobservância dos artigos 9º e 10º; 319, III e 321, todos do CPC/15, bem como violação ao devido processo legal – art. 5º, LIV da CF/88.
Argumenta, outrossim, que não há que se falar em ausência do interesse de agir, pois que este estaria evidente, em razão do advento do Decreto Estadual n. 59/2015.
Ressaltando que a questão posta em juízo é puramente de direito, pede seja aplicada a teoria da causa madura, para que, anulada a sentença, seja o mérito julgado por este Tribunal, no que diz respeito ao pleiteado direito à indenização por desapropriação indireta.
Em contrarrazões (fls. 1.104/1.110, volume VI) o Estado de Mato Grosso rechaça os argumentos aduzidos pelos apelantes e requer desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que inexiste circunstância justificadora de sua intervenção, portanto, deixa de emitir parecer (fls. 1.119/1.120, volume VI).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Eurico Baptista de Carvalho e Evany Jorge Catalan de Carvalho contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta, movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por concluir pela superveniência de interesse processual e, ainda, condenou os apelantes nas custas de sucumbência.
A fundamentação da sentença de Primeiro Grau parte da premissa de que a Lei Estadual nº 8.680/2007, a qual ampliou os limites da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, afetando 889,7020 hectares de propriedade dos apelantes, objeto do pedido de indenização por desapropriação indireta, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Tribunal na data de 28 de agosto de 2014, de modo que ocorreu a perda de interesse processual dos apelantes.
Em preliminar, os apelantes requerem a nulidade da sentença, alegando que o Juiz Singular não observou regras processuais em evidente prejuízo à sua pretensão, haja vista que julgou extinto o feito sob fundamento a respeito do qual poderia ter se manifestado.
Pois bem.
Afirmou-se na sentença que ocorreu a perda do interesse processual dos autores, ora apelantes, esgotando-se a fundamentação jurídica de seu pedido em razão da superveniência da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.680/2007, a qual deu azo ao pedido de indenização pela expropriação indireta.
Os apelantes, entretanto, argumentam que, em razão da declaração de inconstitucionalidade da mencionada lei, bem como da Lei nº 10.261/2015, promulgada posteriormente a reproduzir o teor da Lei anterior, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 59, de 13 de abril de 2015 (a regulamentar a ampliação da mesma Reserva Extrativista Guariba Roosevelt), que, inclusive, foi por ele exposto nos autos às fls. 1.042/1.053 e, por essa razão houve a inobservância do disposto no artigo 319, III, do Código de Processo Civil quanto aos fundamentos do pedido.
Deste modo, alegam que não há que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto o julgamento deve se ater ao fundamento da causa de pedir, qual seja: a existência e ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, vigente até os dias atuais através do Decreto Estadual nº 59/2015.
A meu ver, as razões dos apelantes são procedentes, pois a razão da propositura da ação é a indenização por ter ocorrido a desapropriação indireta das terras de sua propriedade em virtude do alargamento da fronteira da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, abrangido pela Lei nº 8.680/97, hoje mantido por meio do Decreto 59/2015. Logo, a fundamentação da causa de pedir é a perda de parte de sua propriedade rural, Gleba Gaivota, Lote 3, no Município de Aripuanã-MT, por ter sido incluída nos limites da referida Unidade de Conservação Extrativista e mantida até os dias atuais pelo Decreto Estadual nº 59/2015.
De fato, o Decreto Estadual nº 59, de 13 de abril de 2015, editado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, ampliou a área da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, fazendo com que parte do imóvel rural, de propriedade dos apelantes, fosse inserida na Unidade de Conservação.
O referido Decreto, ao contrário das leis que foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, encontra-se vigente, produzindo todos os efeitos desejados pelo Administrador Público.
Desse modo, não há dúvidas de que o direito de propriedade dos recorrentes continua a sofrer limitações pelo Poder Público, ou seja, a novel legislação não alterou a situação fática provocada pelas Leis declaradas inconstitucionais, pois uma porção do imóvel continua destituída.
Enfatizo que, embora as leis declaradas inconstitucionais tenham sido o fundamento legal da pretensão esposada na inicial, o pedido dos autores/apelantes tem, como causa de pedir, a perda de parte da propriedade rural, em razão de estar inserida na Unidade de Conservação denominada de Reserva Extrativista Guariba Roosevelt.
Nessa quadra, é evidente que o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis não configura a perda superveniente do interesse processual, posto que continua a sofrer limitação no seu direito de propriedade. Logo, o binômio necessidade/utilidade persiste.
Outrossim, ao Magistrado, é permitido decidir a lide, utilizando-se de fundamentos diversos daqueles apresentados pelas partes, desde que decida em estreita correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença.
Com efeito, a sentença deve estar vinculada não ao instrumento normativo que serve de fundamento jurídico, mas sim à causa de pedir e ao pedido. É, ademais, o que impõe o princípio da congruência, pois o fato de se utilizar outro fundamento legal, nem de longe configura afronta a este princípio.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada, para declarar nula a sentença recorrida.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, os apelantes requerem a aplicação da teoria da causa madura, sob o argumento de que trata-se de questão puramente de direito e o feito encontra-se com todas as condições para o seu imediato julgamento.
Verifico ser o caso dos autos porque a matéria analisada está em condições de julgamento, sendo plenamente possível aplicar-se o princípio da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, de modo que passo a analisar as questões controvertidas no feito.
A Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt foi criada em 19 de junho de 1996, através da edição do Decreto Estadual nº 952/1996 e, posteriormente, foi ratificada pela Lei Estadual nº 7.164, de 23 de agosto de 1999.
Eis o teor do art. 1º da Lei nº 7.164/1999:

“Art. 1º - Fica criada a Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, com área aproximada de 57.630ha (cinquenta e sete mil seiscentos e trinta hectares), localizada no Município de Aripuanã, compreendida dentro do seguinte perímetro: (omissis)”.

Após, em 2007, houve a edição da Lei Estadual nº 8.680, de 13 de julho de 2007, que, por sua vez: “Dispõe sobre a ampliação das áreas da Estação Ecológica Rio Roosevelt e da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, disciplina a regularização fundiária dos ocupantes da área denominada 4 Reservas, e dá outras providências”, ampliando os limites da Reserva Extrativista em mais 80.462ha (oitenta mil quatrocentos e sessenta e dois hectares), consoante seu artigo 1º, in verbis:

“Art. 1º - Ficam ampliadas as áreas e os limites da Estação Ecológica do Rio Roosevelt em mais 43.168ha (quarenta e três mil cento e sessenta e oito hectares), totalizando-se aproximadamente 96.168ha (noventa e seis mil, cento e sessenta e oito hectares), e da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt em mais 80.462ha (oitenta mil, quatrocentos e sessenta e dois hectares), totalizando-se aproximadamente 138.092ha (cento e trinta e oito mil, e noventa e dois hectares), situadas no Município de Colniza, conforme disposto nos Artigos 6º e 7º desta lei.”
Entretanto, a referida norma legal, que ampliou os limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt (Lei Estadual nº 8.680/2007), foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste Sodalício, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn nº 107240/2013, com julgamento na data de 28 de agosto de 2014.
Após, não obstante a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei Estadual, foi editada outra, a Lei nº 10.261, de 22 de janeiro de 2015, que “Disciplina a regularização fundiária dos ocupantes da área denominada 4 Reservas e dá outras providências”, dispondo em seus artigos 1º e 8º, transcrevo:

“Art. 1º - A unidade de Conservação Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, criada pela Lei nº 7.164, de 23 de agosto de 1999, localizada nos Municípios de Colniza/MT e Aripuanã/MT, possui área aproximada de 57.630,00ha (cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta hectares) e apresenta os limites e confrontações descritos abaixo:
(...)
Art. 8º - Fica revogada a Lei n. 8.680, de 13 de julho de 2007, que dispõe sobre a ampliação das áreas da Estação Ecológica Rio Roosevelt e da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, disciplina a regularização fundiária dos ocupantes da área denominada 4 Reservas, e dá outras providências”.
Deste modo, ao analisar os artigos 1º e 8º acima citados, verifica-se que a Lei Estadual nº 10.261/2015 fixou como limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt aqueles estabelecidos pela lei criadora – Lei Estadual nº 7.164/1999.
No ponto, nota-se que ocorreu, de fato, uma verdadeira reedição da Lei Estadual nº 8.680/2007, no sentido de compensar o dano ambiental causado na área denominada “4 Reservas” com áreas da Estação Ecológica do Rio Roosevelt e Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, reeditando as mesmas inconstitucionalidades.
Consequentemente, ensejou-se uma nova Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que também foi julgada procedente pelo Pleno deste Tribunal, nos autos da ADIn nº 15765/2015, em 23 de abril de 2015.
Como se os fatos até aqui narrados não fossem suficientes, o apelado, Estado de Mato Grosso, após o julgamento da ADIn nº 15765/2015, editou o Decreto Estadual nº 59, de 13 de abril de 2015, ampliando, novamente, os limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, para “164.224,00 ha (cento e sessenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro hectares), e perímetro de 654,74 km, tendo os seguintes limites e confrontações (...)” (art. 1º), com o objetivo de “assegurar a conservação dos recursos naturais na área através da exploração autossustentável a ser promovida pela população tradicional residente em seu território” (art. 2º).
E na data de 21 de dezembro de 2016, publicou-se o Decreto Legislativo nº 51, sustando os efeitos do Decreto Governamental nº 59, de 13 de abril de 2015, acima transcrito.
Ocorre que, os fatos ora analisados não podem sofrer alterações em razão das novações legislativas, de modo que o dever de indenizar os autores/apelantes pela desapropriação indireta sofrida em sua propriedade, em decorrência da ampliação da Unidade de Conservação Extrativista Guariba-Roosevelt, permanece.
Vê-se que a pretensão indenizatória dos autores, ora apelantes, nasceu com a ampliação da Unidade de Conservação, que acabou por desapropriá-los indiretamente do seu imóvel, e, embora haja uma sucessão de atos normativos neste interim, não é crível que fique à mercê de inovações na legislação, para que sejam indenizados, uma vez que por anos já sofreram a restrição da propriedade. Ademais, nem mesmo o fato de serem suspensos os efeitos do novo decreto tem o condão de refletir nesta situação, haja vista que os prejuízos concretos contra eles já ocorreram.
Feitas as devidas considerações acerca da evolução normativa da criação e ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, passo a análise do mérito no tocante à pretensão indenizatória.
No âmbito ambiental, a instituição de espaços territoriais especialmente protegidos, que visa a preservação do meio ambiente encontra amparo Na Constituição Federativa do Brasil de 1988, em seu título VIII (Da Ordem Social), Capítulo VI (Do meio ambiente).
A Constituição Federal do Brasil impõe ao Poder Público, em seu artigo 225, o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para tanto, deve o Poder Público deverá, entre outras coisas, definir em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes que receberão proteção especial, sendo a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (art. 225, §1º, inciso III, da CF/88).

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (...)”.
Deveras, a obrigação de fazer estabelecida pela norma constitucional tem como destinatário o Poder Público em todos os três níveis de Administração existentes na federação, ou seja, União, Estados e Municípios.
Ao reportar-se a espaços naturais especialmente protegidos, como no caso dos autos, a Constituição instituiu um gênero, remetendo ao legislador infraconstitucional a tarefa de estabelecer diferentes espécies, consoante as especificidades de cada ecossistema e o grau de proteção necessária.
Sendo assim, configuram espécies do gênero espaço territorial especialmente protegido as unidades de conservação típicas, reguladas pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), além de outras áreas não instituídas pelo SNUC, como as áreas de preservação permanente, as reservas legais florestais, as terras indígenas, os monumentos naturais tombados e outras áreas eventualmente instituídas.
A Lei 9.985/00 veio regulamentar o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, instituindo, como mencionado, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Com esse diploma, o legislador ordinário pretendeu harmonizar as diferentes unidades de conservação existentes em nosso ordenamento jurídico.
As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, conforme varie a intensidade de sua proteção. Assim, podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. As primeiras têm por objetivo básico a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, excepcionados os casos previstos no próprio SNUC (art. 7º, § 1º, da Lei 9.985/00). Já as últimas visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (art. 7, § 2º, da mesma lei). Vejamos o teor da Lei nº 9.985/2000:

“Art. 2º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”;
(...);
VI – proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
(...);
XI – uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
XII – extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis;”.
(...)
Art. 7º - As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas:
I – Unidades de Proteção Integral;
II – Unidades de Uso Sustentável.

§1º - O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.
§2º - O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. (...)”.

O grupo das unidades de uso sustentável compõe-se das Áreas de Proteção Ambiental, das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, das Florestas Nacionais, das Reservas Extrativistas, das Reservas de Fauna, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, e das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (art. 14, do SNUC).
As Reservas Extrativistas, que é o caso dos autos, são áreas utilizadas por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se principalmente no extrativismo, e é complementada pela agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Seus objetivos básicos são proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade (art. 18, SNUC), veja-se:

“Art. 14 – Constituem o grupo das unidades de uso sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação:
I – Área de Proteção Ambiental;
II – Área de Relevante Interesse Ecológico;
III – Floresta Nacional;
IV – Reserva Extrativista;
V – Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural.” [sem destaque no original]
(...)
Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.”
As Reservas Extrativistas constituem instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. São de domínio público, sendo concedido o uso às populações extrativistas tradicionais, nos termos do art. 23, também do SNUC, e em regulamentação específica, devendo as áreas particulares localizadas em seu interior serem desapropriadas, conforme lei aplicável (§ 1º, do art. 18, do SNUC).
Eis o teor do §1º do artigo 18 da Lei nº 9.985/2000:

“Art 18 – (...)
§1º - A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.”

No caso, o Decreto Estadual nº 59/2015 tratou da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, ampliando sua área de conservação, regulamentando a população extrativista e a desapropriação das áreas particulares que estiverem dentro da Reserva, vejamos:
“Art. 2º A Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, tem como objetivo assegurar a conservação dos recursos naturais na área através da exploração autossustentável a ser promovida pela população tradicional residente em seu território.
Art. 3º Considera-se população tradicional da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt os ribeirinhos e as ribeirinhas que nasceram e/ou se criaram na beira dos rios Roosevelt e Guariba; que são seringueiros e/ou filhos de seringueiros; que vivem de extração de látex de seringa, de coleta de castanha, de coleta de óleo de copaíba, de fazer artesanato e manejar outros recursos da floresta; que se alimentam do peixe, da caça, da roça de subsistência e da criação de animais; que tem costumes tradicionais e que se reconhecem entre si como População Tradicional.
Art. 4º Caberá a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT administrar a Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, adotando as medidas necessárias para sua implantação e controle, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000- SNUC, e nos termos do art. 19 e seguintes da Lei Estadual nº 9.502, de 14 de janeiro de 2011- SEUC providenciando, no caso de terras do Estado, o contrato de cessão de uso gratuito com a população tradicional extrativista, para efeito de sua celebração pela Secretaria de Estado de Gestão, e acompanhar o cumprimento das condições nele estipuladas, na forma da lei.
Art. 5º Ficam declarados de interesse social, para fins de desapropriação, na forma da Lei Federal no 4.132, de 10 de setembro de 1962, os imóveis rurais de legítimo domínio privado e suas benfeitorias que vierem a ser identificado nos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt.
Art. 6º A zona de amortecimento da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, até que seja aprovado seu Plano de Manejo, fica estabelecida de acordo com a Resolução CONAMA Nº 428/2010.”

Sobre a desapropriação de área inserida em unidade de conservação, o Ilustre Professor Frederico Amado destaca:

“As unidades de conservação poderão ser compostas por áreas públicas ou particulares, a depender da modalidade. Caso o Poder Público institua uma UC pública em área particular, salvo se o particular fizer a doação do espaço, será necessária a sua desapropriação, na modalidade utilidade pública, nos termos do Decreto-lei 3.365/1941 (artigo 5.º, alínea K), devendo ser indenizadas em pecúnia a terra nua e a cobertura florística explorável, e não em títulos públicos, pois essa intervenção estatal supressiva da propriedade é não sancionatória.” (in Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 261)

Desta feita, os autores/apelantes propuseram a ação com o objetivo de serem indenizados pela desapropriação indireta de parte da área que compõe a Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, localizada no Município de Aripuanã (MT), uma vez que sua propriedade rural foi atingida pela extensão da área da reserva.
Com efeito, constata-se a ocorrência da ampliação dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt com a edição da Lei Estadual nº 8.680/2007 (declarada inconstitucional na ADIn nº 107240/2013) e, em seguida, pelo Decreto Estadual nº 59/2015, que culminou com a inserção parcial da propriedade dos apelantes nos limites da referida Reserva.
Assim, tendo ocorrido restrições de ordem jurídico-administrativa impostas pelo Estado, que afetaram a utilização econômica da área privada em comento, inviabilizando o exercício do direito de propriedade dos apelantes, na parte da área que se encontra inserida na Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, com a edição do Decreto Estadual nº 59/2015, que declara como de interesse social, para fins de desapropriação, as áreas compreendidas na referida Reserva Extrativista, não afasta o dever do ente público de indenizar os proprietários cujos imóveis foram afetados em sua potencialidade econômica em razão das limitações impostas com a criação e ampliação dos limites das unidades de conservação, sob pena de se transformar em verdadeiro confisco, gerando servidão pública de caráter negativo, o que é inadmissível.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
1. (...)
3. Montante indenizatório apurado em perícia judicial que se mostra criterioso e fundamentado em método científico reconhecidamente válido para avaliação da área desapropriada.
4. Os juros moratórios de 06% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença. Ausência de cumulatividade com os juros compensatórios, que somente incidem até a data de expedição do requisitório.
5. Juros compensatórios de 12% ao ano que, no caso, devem fluir desde a data da perícia, que apurou o valor atual do bem, conforme Súmula 345 do STF, não premiando a longa inércia dos particulares.
6. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70061284568, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 30/03/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INVASÃO DE IMÓVEL PARTICULAR – CRIAÇÃO DE RUA DE ACESSO E VIA DE PASSAGEM – NOTORIEDADE DE CONDIÇÃO DE VIA PÚBLICA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO – JUSTA INDENIZAÇÃO DEVIDA – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EXPROPRIATÓRIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O ato de apossamento do imóvel pelo Município, diante da abertura de rua de acesso e via de passagem, sem a prévia e justa indenização , caracteriza a desapropriação indireta, disso decorrendo o dever de indenizar pelo esbulho causado, diante da restrição do domínio, tendo em vista que, malgrado tenha iniciado o procedimento expropriatório administrativo, não o concluiu mediante a justa indenização , devendo ser apurado o valor por meio de avaliação – perícia técnica – em liquidação por arbitramento”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 0020916-32.2012.8.11.0041, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

Quanto ao momento a ser fixado o valor da indenização e sua apuração, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a indenização pela desapropriação reflete o preço atual de mercado fixado com base no valor do imóvel na data da avaliação ou da perícia, vejamos:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que ‘o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa. (Resp 1.314.758/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 24/10/2013).’” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp n. 1480833/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2015).

Desse modo, deve ser apurado o valor da indenização em liquidação de sentença por arbitramento, consoante determina o artigo 510, do Código de Processo Civil, devendo corresponder à exata extensão da desapropriação indireta analisada, consubstanciado no quantum da área do apelante abrangido pela Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, apenas na parte que foi incluída pelo Decreto Estadual nº 59/2015.
Os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.
A respeito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC.
O STJ firmou entendimento (REsp representativo de controvérsia nº 1.118.103/SP/SP) no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios nas desapropriações deve observar o disposto no art. 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41. Em cumprimento ao disposto no art. 543 - C, § 7º, II do CPC, a questão foi reexaminada e, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, introduzido pela Medida Provisória nº 1.997-34 de 13.01.2000, os juros moratórios devem incidir em 6% ao ano, a contar do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado (art. 100 da CF). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, CONFIRMANDO A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, QUANTO AO REMANESCENTE. UNÂNIME.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70048923866, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 16/12/2015) (destaquei)

No caso, não se aplica a incidência do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) para compensação da mora, pois “no âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios” (STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Capbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).
Em relação aos honorários advocatícios, ainda que nas ações de indenização por desapropriação indireta não se mostre possível o cotejo entre a oferta e a indenização (Súmula 617 do STF), uma vez que não houve oferta inicial na ação, os honorários sucumbenciais devem alinhar-se ao parâmetro estabelecido no art. 27, §§1º e 3º, II, do Decreto Lei nº 3.365/41, incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001:

“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.
§1º. A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).
(...)
§3º. O disposto no §1º deste artigo se aplica:
(...)
II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta.” (destaquei)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALARGAMENTO DE ESTRADA (RS/471) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. FAIXA DE DOMÍNIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ADMISSIBILIDADE.
(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ainda que nas ações de indenização por desapropriação indireta não se mostre possível o cotejo entre a oferta e a indenização (Súmula 617 do STF), o montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve alinhar-se ao parâmetro estabelecido no art. 27, §§1º e 3º, II, do DL nº 3.365/41. Verba honorária que vai reduzida para 5% sobre o valor da indenização. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Apelação Cível Nº 70070826185, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 29/09/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO - I) - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – LAUDO PERICIAL - AVALIAÇÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS TÉCNICAS DESQUALIFICADORAS (...) V) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 27, DL 3.365/41 – SÚMULA 617 STF – VI) - SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 30, DL 3.365/41 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV) - Tratando-se de desapropriação por concessionária de serviço público, pessoa jurídica de direito privado, o pagamento da indenização não se submete à regra do precatório (artigo 100 CF), vez que o pagamento é efetivado com recursos próprios. Portanto, neste particular, termo inicial dos juros moratórios, inaplicável o artigo 15B do Decreto Lei nº 3365/41, incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56/01, devendo os cálculos serem efetivados nos termos da Súmula 70 STJ. Deve ser aplicado o percentual de 6% (seis) por cento ao ano, nos termos do artigo 15B do Decreto-Lei nº 3.365/41, que trata das desapropriações por utilidade pública.
V) - Os Honorários Advocatícios devem ser fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, com a redação que lhe deu a Medida Provisória nº 2.183-56/2001, originária da Medida Provisória nº 1.577/97. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0000186-28.2001.8.11.0027, relator Desembargador José Silvério Gomes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2012).

Quanto aos juros compensatórios incidem na razão de 12% ano, nos termos da Súmula 618 do STF, a contar da data em que for realizado laudo pericial, conforme tem decidido a jurisprudência, que vem entendendo pela aplicação do disposto na Súmula 345 do STF, in verbis:

“Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA (...) EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – SÚMULA 618 DO STF – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (...) - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O entendimento pacificado no STJ: “é no sentido de que a Medida Provisória 1.577, que reduziu a taxa dos juros compensatórios de 12% (Súmula 618 /STF) para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da referida MP) até 13.09.2001, quando foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela mesma MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, tal como prevê a súmula 618 /STF.” (REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009). (...)”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 39660-41.2013.8.11.0041, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de julho de 2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALARGAMENTO DE VIA. VALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE QUE NÃO GERA DECRÉSCIMO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA 345 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDENTES SOBRE JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 102 DO STJ.
(...) 4. Juros compensatórios de 12% em conformidade com a Súmula 618 do STF, incidentes da data do laudo de avaliação, com incidência sobre os juros moratórios, de acordo com a Súmula 102 do STJ. (...) REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ/RS, Quarta Câmara Cível, apelação nº 70057557456, relator Desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, julgamento em 26 de novembro de 2014).

Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e, por consequência, JULGO PROCEDENE A AÇÃO considerando para fins de indenização por desapropriação indireta tão somente a parte da propriedade dos apelantes que foi incluída na Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt com a edição da Lei Estadual nº 8.680/2007, mantida pelo Decreto Estadual nº 59/2015. Consignando que os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença. OS Juros compensatórios de 12% ao ano que, no caso, devem fluir desde a data da realização da perícia, que irá apurar o valor atual do bem, conforme Súmula 345 do STF. Condenando o Apelado nos ônus sucumbência, consignando que os honorários serão fixados nos termos do art. 85, parágrafo 4º, inciso II, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR E PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR